Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO. CADASTRAMENTO PJE. EFEITOS DE INTIMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Ainda que o fundo de investimento se trate de ente sem personalidade jurídica, já é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é obrigatório o cadastramento no PJe, inclusive para os entes despersonalizados, sob pena de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Os fundos de investimentos, por mais que sejam entes despersonalizados, possuem aptidão para ingressarem em juízo, com legitimidade e capacidade processual próprias, de modo que é imprescindível o registro no sistema de processos eletrônicos para que as intimações e citações produzam efeitos.
4. Recurso conhecido e não provido.